Tribunal: STF
Processo: HC 92558
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO
   PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
Apesar de o juiz, ao decretar a
   prisão do paciente na sentença, ter feito alusão ao art. 594 do
   Código de Processo Penal e embora o Superior Tribunal de Justiça
   tenha enfrentado a questão como se tratasse de execução penal
   provisória, cuida a hipótese de custódia de natureza
   cautelar.
Assim, sendo a segregação provisória necessária para a
   garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do réu,
   revelada pela existência de dados indicativos do risco concreto
   de continuidade dos atos delitivos, não há como ser acolhida a
   pretensão do impetrante.
Ordem denegada.